Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-33.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003416-33.2017.8.26.0011/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIANO COELHO LÁZARO, é embargado ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003416-33.2017.8.26.0011/50002 -Voto no 42989
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: LUCIANO COELHO LÁZARO
EMBARGADA: ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO N.o 42.989
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 1017/1021, que deu provimento ao recurso de apelação da embargada,
confirmou a resolução do contrato de franquia, julgou improcedente a ação e
procedente a reconvenção, cabendo ao vencido o pagamento de multa
contratual, dos royalties e taxa de publicidade, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre a condenação atualizada,
elevando a sucumbência recursal.
Afirma-se que a franqueadora não deu o suporte e
assessoria necessários para desenvolvimento da franquia, havendo evidências
de que não foram prestados conforme estabelecido no contrato. Ademais,
insurge-se contra a condenação em custas e despesas processuais e honorários
advocatícios sobre o valor da condenação.
Alega, ainda, que não há condenação em relação às taxas
de royalties e publicidade.
Os embargos foram protocolados sem as folhas iniciais,
razão por que, em despacho, determinei a regularização (fls.2) e, desatendido,
em decisão monocrática, não conheci do recurso. (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003416-33.2017.8.26.0011/50002 -Voto no 42989
3
Sobreveio petição demonstrando a tempestividade do
recurso e a comprovação do erro no protocolo (fls.7/13).
É o relatório. ?
Recebo a petição de fls. 07/13 como agravo interno e, nos
termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a monocrática de fls. 05 para
admitir o processamento do integrativo.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material. ?
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como diz o recorrente, houve erro de julgamento.?
De fato, os temas apontados no integrativo foram
examinados e estão expressamente tratados às fls. 1019/1021 e 9, assim como
o relativo à condenação no pagamento de royalties e publicidade.
Ademais, o percentual da verba honorária foi fixado com
base no valor da condenação e majorada de acordo com artigo 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
De resto, sem que se verifique qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos
É como voto.?
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR